Tribunal: TJES
Processo: 5015134-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015134-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ESTER RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 9º, XV. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 9º, VII. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenada à pena restritiva de direitos contra decisão que indeferiu a concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o fundamento de que o benefício é restrito a penas privativas de liberdade e de que não foram preenchidos os requisitos legais específicos para penas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão do indulto natalino às penas restritivas de direito por meio de interpretação extensiva do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024; (ii) estabelecer se a apenada preenche os requisitos previstos no art. 9º, VII, do mesmo decreto, aplicável às penas restritivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 restringe expressamente a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, não comportando extensão às penas restritivas de direitos.

O juiz não pode ampliar o alcance da norma para beneficiar a recorrente, pois a interpretação extensiva das hipóteses de concessão de indulto viola o princípio da legalidade e invade a competência exclusiva do Presidente da República.

O art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024 disciplina de forma específica os requisitos para concessão do indulto às penas restritivas de direito, os quais não foram atendidos, pois a recorrente não cumpriu até 25/12/2024 um sexto das horas determinadas para prestação de serviços à comunidade nem quitou a prestação pecuniária.

A ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos incisos VII e XV do decreto inviabiliza a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015134-12.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ESTER RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
ESTER RIBEIRO DOS SANTOS

em face da decisão (id 15901307 – seq. 35.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória-ES que, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino sob o argumento de impossibilidade de interpretação extensiva do artigo 9°, inciso XV do dispositivo supra.

Em suas razões
(
id
15901307
–
seq.
43
.
2
)
,
a
Defensoria Pública Estadual
alega que é possível a concessão do benefício, para as penas restritivas de direito, e não somente as privativas de liberdade, em caso de condenação em crimes patrimoniais praticados, sem violência ou grave ameaça à pessoa.

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, dispõe em seu artigo 9º,

inciso XV,

que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas,
a pena privativa de liberdade
por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, desde que tenham reparado o dano.

No caso, verifico que não deve ser concedido o benefício, com fundamento no art. artigo 9º,

inciso XV, já que a apenada foi condenada ao cumprimento de penas restritivas de direito, e o decreto, expressamente, estabelece como requisito para concessão do indulto, que a condenação seja em pena privativa de liberdade.

Destaco ainda, que o Magistrado não pode ampliar o alcance da norma, para beneficiar a recorrente, pois o STJ possui entendimento de que
“
a
interpretação extensiva das restrições do decreto presidencial invade a competência exclusiva do Presidente da República, violando o princípio da legalidade.”
(AgRg no HC n. 837.486/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, j
ulgado em 22/10/2024
, DJe de 30/10/2024).

Além disso, constato que o decreto presidencial também estabelece regras próprias para concessão do indulto, em relação os condenados às penas restritivas de direito, no artigo 9º, inciso VII, no entanto, tenho que o recorrente não preenche seus requisitos legais, já que não cumpriu, até 25/12/2024, um sexto (1/6) das horas determinadas para prestação de serviço à comunidade, e o pagamento da prestação pecuniária, conforme se verifica nos autos da Execução Penal de n° 2000119-79.2025.8.08.0024.

Desta forma, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu a concessão do indulto, pois a recorrente não preenche os requisitos do art. 9º, incisos VII e XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão guerreada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.